Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-94.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001608-94.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE XAVIER MARTINS - REPRESENTADO POR SUA FILHADEISE SANTOS TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO VENCIDO. DESTINAÇÃO AO FUNDO INSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, condenou o Estado e o Município, solidariamente, ao fornecimento de tratamento de saúde e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. O Município alegou ser incabível a condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública. A relatora inicialmente acolheu o recurso para excluir os honorários, decisão mantida em agravo
regimental. Após o sobrestamento do feito, o julgamento do Tema 1.002 pelo STF motivou o exercício de juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta litiga
contra ente
que integra, com a destinação exclusiva da verba ao fundo institucional da Defensoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando ela atua
contra ente
público ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu fundo institucional.

4.
O CPC/2015, em seus
arts
. 85, §§ 2o e 11, impõe a obrigatoriedade de fixação de honorários em todas as instâncias, inclusive em grau recursal, sempre que houver sucumbência.

5.
A exclusão da verba honorária viola os princípios da autonomia institucional, da simetria e da efetividade da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública.

6.
O arbitramento da verba sucumbencial deve observar os critérios da apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8o, do CPC, considerando
a relevância da matéria, o zelo profissional e a natureza da causa, nos termos do entendimento do STJ no Tema 1313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Defensoria Pública tem direito à verba honorária sucumbencial quando atua
contra ente
público, inclusive aquele a que está vinculada.

2.
Os honorários devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado seu repasse a membros da instituição.

3.
O arbitramento dos honorários deve seguir a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, especialmente quando se trata de demandas com valor inestimável, como as relacionadas ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 0001608-94.2014.8.11.0055 interposta contra sentença da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra - MT, que julgou parcialmente procedente a “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
”, ajuizada em face do ente público municipal, objetivando a realização de procedimento médico e fornecimento de tratamento de saúde em favor de terceiro interessado.

O magistrado de 1o Grau, em sentença
(fls. 80 e
ss
)
, julgou procedente em parte os pedidos e condenou, a título de sucumbência, o Estado
-membro e o Município acionado,
ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformad
o
,
o Município interpôs recurso de apelação (fls. 97 e
ss
)
, sustentando que é
incabível
a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais quando vencido na demanda, mesmo sendo a Defensoria Pública a parte
ex
adversa.

Ao final, requer o arbitramento de honorários sucumbenciais em face do Município de Tangará da Serra, com fundamento na tese fixada no RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002 do STF, com destinação exclusiva ao FUNADEP.

Em decisão monocrática (fl. 136), a Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para excluir os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da Defensoria Pública, entendimento posteriormente confirmado no julgamento do agravo regimental (ID 111002959 - Pág. 31).

Por fim, sob Id 335129390, os autos foram redistribuídos ao Órgão Julgador Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, vinculado ao Órgão Julgador Colegiado Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso concreto, o ente municipal interpôs apelação cível contra decisão que arbitrou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e, posteriormente, manejou agravo regimental, visando à reforma da referida decisão no âmbito recursal
, entretanto, a exclusão da verba foi mantida naquela oportunidade.

Após o sobrestamento, a
questão foi pacificada pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, fixando-se a tese
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno).

A
inda
se estabeleceu
que o valor deve ser destinado exclusivamente ao fundo de estruturação institucional, vedado o repasse
individual aos membros da carreira. O artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, reforça o entendimento da obrigatoriedade de fixação de honorários, inclusive em segundo grau, em caso de recurso improvido.

Apesar de
os honorários sucumbenciais fixados em primeira instância
, em grau recursal foram
extirpados
.C
ontudo
, conforme o RE no 1.140.005/RJ, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, tal entendimento afronta os princípios da simetria, da autonomia institucional e da efetividade da assistência jurídica.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de
que
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
.

Dessa forma, à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, especificamente nesse ponto, a fim de condenar os entes federativos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por esse motivo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo necessário para o serviço e a natureza da demanda (§ 2o), que, no caso, é de valor inestimável.

Diante disso, deve-se proceder ao arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 8o, do CPC, conforme o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO

e reconsidero o acórdão anteriormente proferido, a fim de dar provimento ao recurso para condenar os entes públicos estadual e municipal, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026